Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-87.2021.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005370-87.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALBERTO LUCAS - CPF: 796.727.521-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (EMBARGADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (EMBARGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), WILSON POLETTI JUNIOR - CPF: 855.727.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.760.444/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 190.340.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E ELEMENTOS EXTERNOS AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A embargante alega a existência de contradição no julgado e requer sua reforma substancial. A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição que justifique a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se caracterizando por eventual discordância entre a conclusão adotada e elementos externos ao julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente as teses relevantes à solução da lide e apresentou fundamentação clara quanto à validade da obrigação assumida pelo cônjuge da embargante como devedor solidário.

O contrato de confissão de dívida indicou, com base na Cláusula Quarta, que os intervenientes garantidores assumiram obrigações de
forma solidária e ilimitada, caracterizando relação jurídica distinta da fiança.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a outorga uxória é impertinente quando o cônjuge se obriga como devedor solidário e não como fiador (
AgInt
no
AREsp
n. 1.637.202/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24/08/2020).

A omissão do estado civil do devedor solidário, Jeferson Leandro Lucas, no instrumento contratual, afasta a incidência da Súmula 332 do STJ, que trata da nulidade da fiança sem autorização conjugal.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Súmula 332 quando a condição de casado não é informada ao credor, afastando a nulidade do ato por ausência de outorga uxória.

A intenção das partes deve prevalecer sobre a terminologia contratual, conforme dispõe o art. 112 do Código Civil, sendo inequívoca a vinculação do cônjuge da embargante como devedor solidário.

O recurso não demonstra a existência de omissão, obscuridade ou contradição interna, revelando-se como mero inconformismo com o julgamento.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se já houver fundamentação suficiente para a decisão (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não caracterizando vício a discordância entre o julgado e elementos externos.

A outorga uxória é desnecessária quando o cônjuge se obriga como devedor solidário e não como fiador.

A omissão do estado civil pelo devedor solidário pode afastar a incidência da Súmula 332 do STJ.

A intenção das partes prevalece sobre a literalidade da linguagem contratual, nos termos do art. 112 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC,
arts
. 112, 264 e 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.637.202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.08.2020,
DJe
01.09.2020; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FLAVIA ALBERTO LUCAS

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
a
interposto

(ID
275661854
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
278148388
).

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição.

Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
a
embargante.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto,
da análise do Termo de Confissão de Dívida que embasa a ação de execução, infere-se que o marido da ora autora/apelante, Sr.
cônjuge Jeferson Leandro Lucas
, firmou o título não como avalista, mas sim como devedor solidário (ID 258055654 – fls. 28/30)

Digo, não obstante o contrato utilizar em algumas passagens o termo “avalista” ao se referir a garantia prestada, o conteúdo e a substância das cláusulas contratuais revelam que a obrigação assumida extrapolou o caráter de mera garantia fidejussória, porquanto a Cláusula Quarta é clara ao estabelecer que os “intervenientes garantidores” reconhecem a assunção das obrigações “de forma solidária e ilimitada, como se suas fossem a totalidade das obrigações”, o que indubitavelmente interfere no julgamento desta apelação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se torna impertinente a exigência de outorga uxória quando a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora/avalista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO
INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]. 2.
A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia
. [...].
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.637.202/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020).

Na hipótese, como dito, o executado Jeferson Leandro Lucas
, obrigou-se como devedor solidário, sendo, portanto, impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia, sobretudo porque nas declarações de vontade deve-se atentar mais para a intenção das partes que para a literalidade da linguagem utilizada, nos termos do art. 112 do Código Civil.

Assim, havendo conflito entre a terminologia equivocadamente empregada e o real conteúdo da avença, deve prevalecer a intenção prática depreendida das reais obrigações acordadas.

Outrossim, extrai-se do Instrumento Particular de Contrato de Confissão e Prorrogação de Dívida que o
executado Jeferson Leandro Lucas omitiu a sua condição de casado, de maneira que deve ser mitigada a aplicação da Súmula n
º. 332, que prescreve que “
a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”
.

Com efeito, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o avalista deixa claro para o credor a própria condição de casado.

Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança ou aval depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador/avalista.

Na hipótese, como dito, visualiza-se a omissão do avalista quando da celebração do negócio jurídico, porquanto, uma peculiaridade existente no termo de confissão de dívida que embasa a ação de execução demonstra o desconhecimento da credora, ora ré/apelada, quanto ao estado civil do avalista.

Repisa-se, o executado
Jeferson Leandro Lucas
deixou de fazer constar o seu estado civil (“casado”), o que era essencial para desnaturar a garantia por falta de outorga uxória.

Logo, se o cônjuge figura como devedor solidário, respondendo diretamente pelo adimplemento da obrigação principal, e não apenas como garantidor acessório, não há que se falar em nulidade do ato pela ausência de outorga uxória.

Destaca-se que a responsabilidade solidária e ilimitada atribuída ao cônjuge da autora resulta inequívoca das cláusulas contratuais, não havendo que se exigir sua expressa qualificação como "principal pagador", pois esta condição é própria da solidariedade, consoante dispõem os artigos 264 e 265 do Código Civil.

No caso, é cristalino que foi intenção das partes vincular o cônjuge da autora/apelante como responsável solidário e ilimitado pela dívida na condição de devedor, não havendo falar em nulidade do negócio jurídico pela ausência de autorização conjugal.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025